Tribunal: TJSP
Processo: 1013620-64.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS E MULTA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO QUE NÃO DEDUZIU, DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO, VALORES RELACIONADOS A SUBEMPREITADAS E MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ALÉM DE TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM VIRTUDE DE INCENTIVO FISCAL. APELO IMPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS E MULTA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO QUE NÃO DEDUZIU, DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO, VALORES RELACIONADOS A SUBEMPREITADAS E MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ALÉM DE TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM VIRTUDE DE INCENTIVO FISCAL. APELO IMPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.